Tribunal: TJSP
Processo: 0032247-34.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO duplamente MAJORADO – pretendidO O AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES e a APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, do CP, na terceira fase da dosimetria – inviabilidade – PENA CORRETAMENTE DOSADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.